Tribunal: TJMT
Processo: 1043358-12.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043358-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN CARLOS GOMES MORAIS - CPF: 015.855.881-21 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO GOMES MORAIS - CPF: 709.328.831-68 (ADVOGADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (RECORRIDO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1043358-12.2023.8.11.0001.

Embargante
: FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS.

Embargado
: JEAN CARLOS GOMES MORAIS.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE OFERTA DE CURSO TÉCNICO – INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS MATRICULADOS – PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – REEMBOLSO PARCIAL JÁ REALIZADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MATERIAL - OMISSÃO EVIDENCIADA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
– EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Faculdade Cathedral de Ensino Superior de Barra do Garças
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne aos danos materiais, uma vez que não foi sopesado na condenação o valor já restituído pela instituição, qual seja, de R$ 656,02 (seiscentos e cinquenta e seis reais e dois centavos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, por isso, rejeita-se o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual formulado pela embargante, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
omissão
do julgado no tocante à análise
do dano material, pois existe nos autos a comprovação de que a parte ré restituiu parcialmente o valor da rematrícula do curso técnico para o reclamante.

Assim, conforme se infere dos argumentos levantados e provas produzidas pelas partes, passo aos devidos fundamentos.

Consta nos autos que a parte autora, na qualidade de consumidor dos serviços educacionais da demandada, contratou o curso de Tecnólogo em Radiologia, na forma presencial.

Não tendo atingido o número mínimo de alunos por turma,
a reclamada
cancelou o segundo semestre
do curso contratado, possibilidade constante em cláusula contratual.

A sentença de primeiro grau deu parcial provimento aos pedidos da exordial, condenando a instituição de ensino ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e do montante de R$ 2.981,11 (dois mil novecentos e oitenta e um reais e onze centavos), a título de danos materiais.

O acórdão proferido, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, afastando apenas a condenação por danos morais, ao argumento de que o reclamante tinha ciência, desde o princípio, da possibilidade contratual da reclamada deixar de abrir ou continuar com a turma devido à ausência de número mínimo de alunos.

No entanto, u
rge salientar que a demandada juntou aos autos comprovante de pagamento, no qual é possível observar que o montante referente à rematrícula foi devidamente restituído à parte autora, no valor de
R$ 656,02 (seiscentos e cinquenta e seis reais e dois centavos)
,
antes da propositura da presente ação (id. 203610743).

Desse modo,

faz jus o demandante à restituição apenas da quantia de
R$ 2.325,09 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais e nove centavos)
,
referente

às despesas não restituídas com mensalidades e materiais, conforme documentos anexados nos ids. 203610715 e 203610714.

Por fim, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
acolho-os, com a atribuição de efeitos infringentes
, para
reduzir
o montante indenizatório
dos
danos materiais
para o valor de
R$ 2.325,09 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais e nove centavos)
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024